Tribunal: TCU
Processo: 002.422/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa na Bahia em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0579/11, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 669443, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MSD. (no da TCE no sistema: 852/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 10656/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 002.422/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Artur Silva Filho (XXX.739.616-XX); Luka's Engenharia Ltda. (02.434.115/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra/BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.